Tribunal: STF
Processo: RMS 38004
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1.Sandoval Fernando Cardoso de Freitas interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a segurança do MS 18.018, ao fundamento de que os servidores não estáveis no cargo ocupado, que integraram a comissão processante do processo administrativo disciplinar, já eram estáveis no serviço público.



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO PROCESSANTE. SERVIDOR ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA.  



    1. O impedimento legal a que se refere o art. 149 da Lei n. 8.112/1990 e que, vale destacar, visa garantir a imparcialidade dos membros os quais compõem a comissão processante, diz respeito ao serviço público e não ao cargo ocupado no momento de sua designação.  



    2. In casu, ainda que se levasse em consideração a estabilidade no cargo como parâmetro, seria necessário ao autor provar prejuízo à sua defesa, o que também não aconteceu.  



    3. Verifica-se que a notificação do demandante, a instrução em si do processo, a análise dos fundamentos de defesa e os atos administrativos que recomendaram a demissão do requerente só foram praticados após 2008, quando todos os serventuários integrantes da comissão processante já eram estáveis sob qualquer prisma: seja no serviço público, seja no cargo.  



    4. O STF entende que “o fato de a mesma autoridade ter praticado vários atos no processo não conduz, necessariamente, a julgamento parcial. Impedimento que deve ser alegado no momento próprio, em sede administrativa.” (RMS 23.922).  



    5. Hipótese em que o servidor que acompanhou a polícia federal quando da realização das buscas em momento anterior, e que futuramente integrou temporariamente a comissão, não praticou nenhum ato de maior relevância ao processo, tal como condução de instrução, exame de alegações de defesa ou de mérito, realizando apenas atos de mero expediente, que implicaram sobrestamento e prorrogação do PAD, sem a capacidade de provocar o menor prejuízo à defesa do impetrante.



    6. Agravo interno desprovido.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.  



        



    No presente recurso, defende o recorrente que o processo administrativo disciplinar, que subsidiou a aplicação da penalidade de demissão em seu desfavor, estaria maculado por duas nulidades absolutas, que prescindiriam de comprovação de prejuízo.  



     



    A primeira decorreria da nomeação do servidor  Gregório Antônio Soares, que se encontrava em estágio probatório, para compor a comissão processante. E a segunda, da convocação do servidor  Ivanilson de Castro Silvo que, além de se encontrar em estágio probatório, teria acompanhado o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do recorrente, no âmbito de investigação criminal, como representante da Receita Federal.



    Alega que a jurisprudência predominante no STJ é favorável a sua irresignação que, no entanto, não foi aplicada ao caso, caracterizando, nessa medida, violação ao princípio da isonomia, bem como ausência de fundamentação, de acordo com o art. 489, §1°, IV e VI, do Código de Processo Civil.



    A União, em contrarrazões, aduz que o acórdão está em consonância jurisprudência, asseverando que, na hipótese, a atuação do Poder Judiciário deve se restringir  ao exame de legalidade do ato administrativo.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATUAÇÃO DE SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO E QUE FIGURARAM EM FASES PRÉVIAS À INSTAURAÇÃO DO PAD. ESTABILIDADE ADQUIRIDA PELOS SERVIDORES NO CURSO DA SUSPENSÃO DO PAD, ANTES MESMO DA NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO E DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO INSTRUTÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.  



    2. Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, razão não lhe assiste.



    Embora a mim me pareça que, diferentemente do entendimento do STJ de que basta a estabilidade no serviço público para que o servidor integre comissão processante de PAD, o art. 149 da Lei n. 8112/90 exige a sua estabilidade no cargo. A mera garantia de o servidor em estágio probatório poder optar pela recondução ao cargo ocupado anteriormente, caso seja reprovado no estágio probatório, não se afigura medida suficiente a impedir que ele seja suscetível a eventuais pressões e perseguições.  



    Aliás, mesmo sendo o retorno ao cargo anterior uma prerrogativa, nem sempre é do interesse do próprio servidor que se encontra em estágio probatório, sobretudo se estiver empossado em cargo de qualificação e remuneração superiores.  



    A propósito, por ocasião do julgamento do RMS 32.357, a Ministra Cármen Lúcia, ao defender a necessidade de o servidor possuir estabilidade no cargo quando da designação para integrar a comissão processante, fez a seguinte consideração:  



    “a tese adotada no acórdão recorrido não protegeria o servidor em estágio probatório, pois, ainda que considerado estável no serviço público, persistirá o seu legítimo interesse de obter aprovação no cargo que desempenha no momento da designação para compor a comissão processante, tornando-o, assim, sujeito a pressões dos respectivos avaliadores, sob pena de sofrer recondução ao cargo anteriormente ocupado (inc. I do art. 29 da Lei n. 8.112/1990).  



    Restringir a estabilidade ao vínculo funcional potencializa o dever de imparcialidade do julgador, além de convergir com a orientação deste Supremo Tribunal referente à vinculação entre o instituto da estabilidade e o do estágio probatório, resultando na aplicação do prazo comum de três anos a ambos (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 754.802/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.6.2011; Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 269/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.2.2010).”



    (grifei)



    Todavia, no caso em apreço, a despeito da minha perspectiva sobre o tema, observo que, dada às peculiaridades do caso, permaneceram incólumes a imparcialidade e a independência.



    Vejamos.  



    Quanto à primeira nulidade suscitada, embora o servidor Gregório Antônio Soares não fosse estável no momento da sua designação para compor a comissão processante em 24 de novembro de 2006, o processo disciplinar, por força de decisão judicial, ficou sobrestado entre 20 de dezembro a 7 de novembro de 2007.  



    Extrai-se do acórdão recorrido que, no curso desse período, além de o servidor ter adquirido estabilidade no cargo em 17 de maio de 2007, não foi proferido nenhum ato decisório pela comissão capaz de prejudicar o recorrente. 



    Além disso, colhe-se das informações prestadas pelo Ministério da Fazenda que o recorrente foi citado para apresentar defesa escrita apenas em 18 de março de 2008, data essa em que Gregório já era estável no cargo. E mais, o aludido servidor foi substituído na comissão processante em 27 de fevereiro de 2009, de modo que a sua atuação sequer foi capaz de influir nos atos de apreciação das provas e da defesa apresentada, tampouco na elaboração do relatório final, praticados após a sua substituição.  



    Por sua vez, no que tange à segunda nulidade, esta Suprema Corte já assentou que a imparcialidade da comissão não fica prejudicada pelo fato de o servidor, que participou de mera diligência policial na apuração de fatos delituosos em que acabou por enredar-se o impetrante, se ausente, no momento da diligência, formação de juízo de valor acerca da conduta posteriormente tida por irregular.  



    Nesse sentido: RMS 28.490-AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 11 de dezembro de 1992; RMS 32.325-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 01 de julho de 2015; MS 21.330, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, ministro redator do acórdão Ilmar Galvão, DJe de 11 de dezembro de 1992.



    No ponto, como bem destacado pelo STJ, não houve a comprovação de eventual prejuízo decorrente da atuação do mesmo servidor que havia acompanhado a diligência na seara de investigação, tendo em vista que logo depois ele também foi substituído e, no período em que atuou, “não praticou nenhum ato de maior relevância ao processo, tal como condução de instrução, exame de alegações de defesa ou de mérito. Praticou apenas atos de mero expediente, que implicaram sobrestamento e prorrogação do PAD (e-STJ 169 e 196)”.



    Em suma, partindo-se do entendimento sedimentado nesta Corte de que toda nulidade, seja absoluta, seja relativa, exige a comprovação de prejuízo, em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, não consta do acórdão recorrido qualquer circunstância capaz de demonstrar que os servidores não estáveis tenham praticado qualquer ato relevante que porventura tivesse contribuído para o juízo decisório do Ministro de Estado e da Fazenda.  



    Em razão disso, para dissentir da conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; RMS 35.383-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.  



Brasília, 12 de novembro de 2021



Ministro NUNES MARQUES  



RELATOR